Tribunal: CARF
Processo: 13629.720354/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720354/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.561 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ELISEU NEVES RIBEIRO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO REGIME. EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS. Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a
empresa que possua débito com a Fazenda Pública Federal, Estadual ou
Municipal cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não demonstrada a
regularidade dos débitos no prazo assinalado.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo administrativo fiscal de exclusão do contribuinte acima identificado
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, em razão de débitos para com a Fazenda Pública
Federal relativos aos períodos de apuração 10/2007 a 12/2007 e 032008 e 04/2008, cuja exigibilidade
não se encontrava suspensa, nos termos do Ato Declaratório Executivo (ADE) de da DRF/CEN n.o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720354/2016-12
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.561 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720354/2016-12

13960229, de 1o de setembro de 2015, fundamentado nos termos do art. 17, inciso V, da Lei
Complementar n.o 123, de dezembro de 2006 (fls. 9).

Devidamente cientificado por Edital, o que ocorreu em 11/11/2015 (fls. 10), o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 20/11/2015 (fls. 2) em formulário-padrão de
Contestação à Exclusão do Simples Nacional, alegando, em síntese: que parte dos débitos foi quitada
junto à PGFN, inscrição de n.o 6041202346110 e que tais débitos, juntamente com as demais
pendências, foram incluídos em parcelamento junto à RFB e foram pagos em 14 parcelas, conforme
documentos anexados.

Após o Despacho de fls. 35-36, houve juntada por apensação o processo n.o
13629.721319/2015-21 (fls. 2 e 38-41), informando que os débitos da competência 03 e 04/2008
continuam pendentes (fls. 43).

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016.

ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA
PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou sua situação fiscal no prazo legal não pode
permanecer no Simples Nacional.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformado com a citada decisão, o contribuinte interpôs, tempestivamente, Recurso
Voluntário alegando em síntese os mesmos argumentos da Impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário foi protocolado tempestivamente e dele o reconheço.

O contribuinte foi cientificada do Ato Declaratório Executivo (ADE) de da DRF/CEN
n.o 13960229, de 1o de setembro de 2015 (fls. 9), pelo qual restou cientificado de sua exclusão do
Simples Nacional em razão da existência de débitos perante à Fazenda Pública Federal cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa.

A legislação que rege a matéria, Lei Complementar no 123/2006, dispõe que:

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.561 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720354/2016-12

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V – que possua débitos com o Instituto Nacional de Seguridade Social –
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa.
(...)

Cumpre salientar que, embora o contribuinte alegue a quitação dos débitos
apontados no referido ADE, sobreveio apensação ao processo n.o 13629.721319/2015-21 (fls. 2 e
38-41) informando que os débitos das competências 03 e 04/2008 continuam pendentes (fls. 43), pelo
o que se fazia necessária a comprovação de quitação pelo sujeito passivo.

As informações prestadas pelo contribuinte, contudo, não estão acompanhadas de
documentos hábeis a comprovação de sua regularidade, o que inviabiliza o afastamento de sua
exclusão do regime do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de 2016.

Diante dos fatos, pode-se concluir que o enquadramento ao SIMPLES Nacional
pretendido pelo Recorrente não merece amparo na legislação vigente, uma vez que a constatação
de débitos perante o INSS ou para com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa é causa de exclusão do contribuinte deste regime, nos
termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar n.o 123/2006.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital